Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere da peça recursal, está subscrita por digno advogado que atua como colaborador na Defensoria Pública, não estando firmada, pois, por Defensor Público, que é a quem a lei outorga poderes para funcionar e atuar em nome do órgão, revestindo-se, pois, de capacidade postulatória derivada do cargo público. Destarte, assinalo o prazo de 05 (cinco) dias para que a lacuna seja saneada mediante subscrição da peça recursal por um dos dignos Defensores Públicos que integram o quadro funcional do órgão, sob pena de ser negado trânsito ao recurso por não estar devidamente firmado por quem detém poderes para atuar em nome da Defensoria Pública. I Brasília-DF, 30 de julho de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator